Tribunal: TJDFT
Processo: 0759246-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURUGIA TENOSINOVECTOMIA MEMBRO SUPERIOR. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar que o réu viabilize a realização de cirurgia de TENOSINOVECTOMIA MEMBRO SUPERIOR (SIND. DO TUNEL CARPO; DOENÇA DE DUPUYTREN; DOENÇA DE QUERVAIN) em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, observado os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em suas razões, aduz que não houve estipulação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer e que aguarda há mais 11 meses pelo agendamento do procedimento cirúrgico e encontra-se com 71 anos de idade, devendo a sentença ser reformada, para que seja determinado o fornecimento do serviço médico de que necessita no prazo de 15 dias.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, ante gratuidade de justiça que ora defiro à míngua de elementos capazes de elidir a alegada hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 204, inciso II e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Os documentos que instruem os autos demonstram que o recorrente foi inserido no sistema de regulação em 13.02.2023, com a prioridade azul – atendimento eletivo, aguardando a realização do tratamento desde então, ou seja, há mais de 430 dias. No mais, a teor da contestação, depreende-se que não há qualquer previsão de atendimento às solicitações da autora.
V. Diante desse quadro, sabe-se que o Estado deve promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, sendo que estas devem seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Não obstante os relatórios médicos não indiquem perigo de morte, a espera por tempo indeterminado para agendamento de exames e consultas fundamentais ao diagnóstico viola a dignidade humana da parte autora.
VI. Em reforço, conforme o Enunciado n. 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
VII. No caso, a parte autora espera por tempo muito superior ao fixado pelo citado enunciado. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, deve a tutela ser confirmada, para reforma da sentença, para condenar o Distrito Federal promova a realização da cirurgia pleiteada no prazo de 30 (trinta) dias, conforme relatório médico.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao réu a realização do TRATAMENTO CIRURGICO TENOSINOVECTOMIA MEMBRO SUPERIOR, no prazo de 30 dias da intimação, conforme relatório médico. Na impossibilidade, o ente réu deverá arcar com as despesas de consulta em hospital da rede particular. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão de ausência de recorrente vencido.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.